Tribunal: TJSP
Processo: 2258489-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de não fazer c/c tutela antecipada de urgência. Inconformismo da parte ré. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Efeito suspensivo não deferido no presente recurso. Rescisão contratual. Locação comercial. Ausência dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Suspensão da rescisão unilateral. Alegadas violações ao contrato e às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de não fazer c/c tutela antecipada de urgência. Inconformismo da parte ré. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Efeito suspensivo não deferido no presente recurso. Rescisão contratual. Locação comercial. Ausência dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Suspensão da rescisão unilateral. Alegadas violações ao contrato e às normas sanitárias lastreadas em provas unilaterais. Matéria controvertida. Necessidade de contraditório e ampla defesa. Irreversibilidade da medida. Manutenção da locação. Decisão mantida. Recurso improvido.